Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-58.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1007179-58.2018.8.11.0000
RECORRENTE: GIOVANO LUIZ URBAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GIOVANO LUIZ URBAN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 76163493):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRELIMINAR — PRESCRIÇÃO — TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA — TEMA REPETITIVO No 877 (RESP 1388000/PR) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA — FUNDAMENTO DE ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - RECURSO PROVIDO.
Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1388000/PR (Tema 877), com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90”.
Assim, demonstrada a dissonância entre o fundamento do acórdão do Tribunal com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.”
(N.U 0038264-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021)
Alega “(...) violação ao artigo 9o, do Decreto no 20.910/32, que impõe a regra segundo a qual o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, evidenciando manifesto equívoco e ilegalidade na aplicação do Tema 877/STJ ao caso presente ante o óbvio e inquestionável distinguishing da situação debatida nos autos”.
Recurso tempestivo (id. 113805465) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 113557952).
Sem contrarrazões (id. 120663484).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – Da inaplicabilidade do Tema 877/STJ. Pressupostos de admissibilidade satisfeitos.
Como se vê do relatório, alega o recorrente violação ao artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932, ao argumento de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional, motivo esse pelo qual não poderia ser aplicado o tema 877 do STJ ao caso.
De início, cumpre esclarecer que o feito foi devolvido pela Vice-Presidência para o órgão fracionário para verificação de eventual juízo de retratação em face de aparente desconformidade do acórdão com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma REsp no 138.800/PR (tema 877) (id. 49965991).
Ato seguinte, a câmara julgadora exerceu o juízo de retratação para dar provimento ao recurso, consoante a orientação do julgamento do REsp no 1388000/PR, recurso repetitivo, do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ocorrência da prescrição do direito do agravado à execução individual da sentença proferida em ação coletiva, porquanto ajuizada após mais de cinco (5) anos do trânsito em julgado da sentença a qual se pretende executar.
Data vênia à decisão proferida pela e. Vice-Presidente deste Tribunal em gestão anterior, entendo que não há aplicabilidade do tema 877 ao caso em mesa.
Explico.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.388.000/PR, Tema 877), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”, consoante ementa a seguir transcrita:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO.
1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.
2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda.
Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado.
3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo.
4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública.
5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa.
6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular.
7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes.
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.
10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito.
11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013.
12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição.
13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016)
Como se vê, o prazo prescricional para a execução individual deve fluir a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva.
A respeito dos lapsos temporais, o acórdão consignou o seguinte:
“Extrai-se dos autos que a controvérsia a ser analisada no presente momento processual, em sede de Juízo de Retratação, limita-se acerca da prescrição do direito à execução individual da sentença proferida em ação coletiva intentada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, denominada Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 32.361/1998 (5648-26.1998.811.0041, Código 31287, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal em sede de apelação, e transitada em julgado na data de 25/08/2003.
A execução coletiva da sentença foi promovida no dia 11/07/2005, e a execução individual da mesma sentença, objeto do presente recurso, foi protocolada em 1o/8/2016, contra a qual o Estado de Mato Grosso, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada na origem pelo fundamento de matéria que demanda dilação probatória, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento, cuja matéria de prescrição arguida em preliminar rejeitada é objeto do retorno dos autos para possível Juízo de Retratação.
(...)
Logo, na presente hipótese, transitada em julgado a sentença da ação coletiva na data de 25/08/2003 e, ajuizada a execução individual da mesma sentença, objeto do presente recurso, em 1o/08/2016, mostra-se operada a prescrição.” (id. 103661077)
Entretanto, como argui a parte recorrente, o sindicato ajuizou a execução coletiva dentro do prazo prescricional, interrompendo a prescrição, situação que obsta o transcurso da prescrição até que seja praticado o último ato processual da causa interruptiva.
Aliás, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.
1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.
Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.
2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.
3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual.
Embargos de divergência providos”. (EREsp n. 1.121.138/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 18/6/2019.) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIRMADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de execução individual de título executivo coletivo, tendo o Tribunal de origem afastado a prescrição, reconhecida na sentença, diante do anterior ajuizamento de execução coletiva.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018).
V. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Assim, a modificação do entendimento proclamado pela Corte de origem, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial. Nesse sentido:
STJ, REsp 1.726.458/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018.
VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.238.993/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 8/3/2021.) (g.n.)
Diante disso, tenho que não há como aplicar o referido tema, porquanto deve ser levado em consideração que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, houve causa interruptiva do prazo prescricional.
Assim, como não se trata de incidência do tema 877/STJ, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas tão somente a correta aplicação dos dispositivos, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça